Tribunal: TJSP
Processo: 1030583-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Produção de obras audiovisuais. Pretensão de enquadramento da atividade como serviço de cinematografia, previsto no item 13.03 da lista anexa à LC 116/2003. Descabimento. Produção de obra que não configura serviço. Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Produção de obras audiovisuais. Pretensão de enquadramento da atividade como serviço de cinematografia, previsto no item 13.03 da lista anexa à LC 116/2003. Descabimento. Produção de obra que não configura serviço. Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1030583-93.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados SENTIMENTAL FILME LTDA. e SENTIMENTAL
ETAL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Vinicius Vicentin Caccavali OAB/SP 330079.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030583-93.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
Voto no 31376 [DIGITAL]
Apelação no 1030583-93.2017.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelados: Sentimental Filme Ltda e outra
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. ISS. Produção de obras audiovisuais. Pretensão de
enquadramento da atividade como serviço de cinematografia,
previsto no item 13.03 da lista anexa à LC 116/2003.
Descabimento. Produção de obra que não configura serviço.
Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno
desta Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 242/249) em face de sentença (fls.
233/238) que julgou procedente ação1 para declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue as autoras a proceder o recolhimento do ISS sobre
a atividade de produção de obras audiovisuais, independentemente do seu
conteúdo.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa.
Preliminarmente, insiste haver litispendência com a ação
coletiva ajuizada pela associação da qual as autoras fazem parte.
No mérito, sustenta que as atividades prestadas pela autora, que
englobam a pré-produção, a produção e a pós-produção de filmes e vídeos
1 Valor atribuído à causa em 30.6.2017: R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030583-93.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
compõem o conceito de cinematografia, serviço descrito no item 13.03 da lista
anexa à LC 116/2003. Insiste que as autoras “produzem a obra (item 13.03)”.
Contrarrazões às fls. 252/269.
É o relatório.
Preliminarmente, rejeita-se a alegação de litispendência por
expressa disposição do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Como bem anotou o Juízo:
“não se admite interpretação extensiva entre a cinematografia e
a produção de filmes, aquela prevista no item 13.03 da Lista
anexa à LC 116/03, portanto, não é permitida a cobrança no
caso em tela, no qual se verifica pelo objeto do contrato social
das autoras e das notas fiscais trazidas aos autos que sua
atividade preponderante é a produção e gravação de filmes,
excluída a divulgação do filme, e que o ISS está incidindo
ilegalmente, prova documental que é suficiente, sem que haja
necessidade de juntar os contratos referentes à cada nota fiscal
emitida, pois está claro que o ISS é cobrado em razão do
enquadramento indevido das autoras em código que não
corresponde às atividades estabelecidas no objeto de seu
contrato social e que se enquadram no item 13.01 da Lista da
LC 116/03 e que foi vetado....” (destacamos).
O próprio Município alega que as autoras “produzem a obra”,
atividade que entende enquadrar-se no conceito de cinematografia.
“O fato de a destinação dessas obras restar a cargo do tomador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030583-93.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
como as autoras apressam-se a expor, em nada desnatura suas
atividades como cinematografia. Ao contrário, só demonstram
que efetivamente o seu ramo de atuação é a previsão do item
13.03, afastando-as do item 13.01. Elas não distribuem a obra
(item 13.01), elas não adequam a obra para posterior
comercialização (item 13.01). Elas produzem a obra (item
13.03)” (fls. 248).
Contudo, como ensina Aires F. Brito “A produção de filmes não
figura na lista pela singela razão de que não é serviço. Incabível, portanto,
qualquer pretensão visando exigir o tributo sobre a obra (produção)
cinematográfica (...)”2
No mesmo sentido, precedente desta Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ISS sobre atividade de
produção de obras audiovisuais Descabimento da tributação
Robusto conjunto probatório que aponta para o desenvolvimento
de atividades afetas à produção de obras audiovisuais, e não de
cinematografia, afastando, pois, a incidência tributária que faz
menção ao item 13 e subitens da lista de serviços anexa à LC no
116/2003 Veto à inclusão das atividades em questão na novel
legislação Precedentes do STJ e deste Tribunal Liminar
confirmada Segurança concedida Recurso provido”.3
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo
252, que, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
2 ISS na Constituição e na lei, 4a edição, Editora e Livraria Noeses, 2018, p. 349.
3 Apelação no 1026981-65.2015, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 22.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030583-93.2017.8.26.0053 - São Paulo
5
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Tal entendimento encontra respaldo do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 265.534/DF, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, j.
20/11/2003; REsp 641.963/ES, relator Ministro CASTRO MEIRA, j.
08/11/2005; REsp 662272 / RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 04/09/2007, dentre outros).
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, pois
correta e suficiente sua motivação.
Deixa-se de majorar a verba honorária, porquanto fixada no
limite máximo.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

João Alberto Pezarini
Relator